Tribunal: TJPA
Processo: 0008131-60.2020.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. PREJUDICADO. DIMINUIÇÃO DA PENA REALIZADA NA SENTENÇA. QUANTUM ADEQUADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 ? Afigura-se inócuo o pedido de aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o magistrado sentenciante condenou o apelante nos moldes do tráfico privilegiado. 2 ? É adequada a diminuição da pena no quantum mínimo de 1/6 se o Juízo a quo fundamentou idoneamente a decisão no modus operandi empregado na prática delitiva, que denota alto grau de programação e organização.2.1 ? O apelante participava de grupo que atuava no tráfico de entorpecentes e tinha a função de transportar as drogas (no caso, 1.036g) devidamente acompanhado de dois seguranças ? sendo um deles, policial militar.3 ? Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0008131-60.2020.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: WAGNER SEBASTIÃO SOARES CARNEIRO (MAURÍCIO PIRES RODRIGUES - OAB/PA Nº 20.476)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. PREJUDICADO. DIMINUIÇÃO DA PENA REALIZADA NA SENTENÇA.
QUANTUM
ADEQUADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1 - Afigura-se inócuo o pedido de aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o magistrado sentenciante condenou o apelante nos moldes do
tráfico privilegiado.

2 - É adequada a diminuição da pena no
quantum
mínimo de 1/6 se o Juízo
a quo
fundamentou idoneamente a decisão no
modus operandi
empregado na prática delitiva, que denota alto grau de programação e organização.
2.1 -
O apelante participava de grupo que atuava no tráfico de entorpecentes e tinha a função de transportar as drogas (no caso, 1.036g) devidamente acompanhado de dois seguranças - sendo um deles, policial militar.
3 - Apelação improvida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008131-60.2020.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: WAGNER SEBASTIÃO SOARES CARNEIRO (MAURÍCIO PIRES RODRIGUES - OAB/PA Nº 20.476)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Wagner Sebastião Soares Carneiro
,

por intermédio do advogado Maurício Pires Rodrigues, contra sentença que o condenou às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

A defesa pugna pela reforma da sentença, para que seja aplicada a minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois
¿apesar da conduta do traficante ser tipificada na Lei de drogas, não se pode dizer que se dedica a atividade ligada ao tráfico de drogas, ainda mais porque receberia uma quantidade ínfima para fazer o transporte da droga, por pura necessidade financeira, em vista a situação de desemprego¿.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo.

Em parecer, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0008131-60.2020.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: WAGNER SEBASTIÃO SOARES CARNEIRO (MAURÍCIO PIRES RODRIGUES - OAB/PA Nº 20.476)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

Não pairam dúvidas quanto à materialidade e a autoria delitivas, tanto que a defesa sequer se insurgiu contra a condenação nesse sentido.

Como consignado no relatório, o apelante pugna, tão somente, pela reforma da sentença para que seja aplicada a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
1
, convertendo-se a condenação no que, popularmente, se conhece como tráfico privilegiado.

Ocorre que, ao compulsar a sentença, verifico ter o magistrado de primeiro grau condenado o apelante no exato molde como pugnado no recurso, qual seja, na forma do §4º do artigo já mencionado, como demonstra o excerto seguinte:
¿3.2- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa. O réu Wagner confessou a autoria do crime, motivo pelo qual, nos termos do art. 65, inciso III, ¿d¿, do Código Penal, atenuo as sanções em 1 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multa. Não há circunstância agravante, nem causa de aumento de pena a aferir.
Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, abrando as reprimendas em 1/6 (um sexto); não é cabível maior diminuição, pois houve considerável planejamento e aparelhamento para cometer o ilícito, uma vez que o condenado contou com o auxílio de dois seguranças (um dos quais portava pistola .40), ele tinha à sua disposição um veículo automotor para facilitar a traficância de expressiva quantidade de cocaína, e ele não forneceu nenhuma indicação satisfatória para a autoridade policial individualizar o fornecedor ou o recebedor da droga, agindo o condenado de forma a proteger a cadeia criminosa na qual se embrenhou.
Portanto, torno as penas concretas e definitivas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.¿
(grifei)

Como visto, o magistrado sentenciante diminuiu a pena no valor mínimo previsto em lei, 1/6, porque entendeu que pesa em desfavor do apelante a forma como o crime foi perpetrado, uma vez que este compunha grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas, em operação organizada, na qual o apelante era o motorista responsável pelo transporte da substância entorpecente (1.036g de cocaína), devidamente acompanhado por dois indivíduos - sendo um deles policial militar - fazendo a sua segurança durante o trajeto.

Assim, não há que se falar sequer em elevação do
quantum
aplicado pela minorante aplicada, uma vez que a autoridade sentenciante fundamentou idoneamente a diminuição da pena no grau mínimo.

Nesse sentido, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODUS OPERANDI E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa
. 2. No caso em análise, com base na grande quantidade de drogas apreendidas e no modus operandi da conduta, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente integra organização criminosa.
3. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018). 4. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a escolha do sistema prisional não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum de sanção firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado. 5. A quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser considerados tanto para afastar a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas como para estabelecer regime prisional mais gravoso. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 502660 SP 2019/0096342-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 06/06/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)¿
(grifei)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego provimento
, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿§4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos , desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.¿